Tribunal: TJES
Processo: 5020938-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020938-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SUELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA

COATOR: 2 Vara da Comarca de Conceição da Barra

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5020938-58.2025.8.08.0000

PACIENTE: SUELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: WELLINGTON DELFINO MARTINS - ES24142

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL: REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Suelly Rodrigues de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Conceição da Barra/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A paciente encontra-se sob investigação pela suposta prática dos crimes previstos no caput e no inciso VI, do art. 40, da Lei 11.343/06. A defesa sustenta a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, a fragilidade da fundamentação da custódia cautelar, o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e a existência de condições subjetivas favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se existe nulidade na busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se a prisão preventiva carece de fundamentação ou se estão presentes os requisitos da garantia da ordem pública; e (iii) determinar se persiste o excesso de prazo para a formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca pessoal, pois a diligência ocorreu após informações específicas sobre o tráfico no local e resultou na constatação de flagrância com o acompanhante da paciente, o que caracteriza a fundada suspeita prevista no art. 244, do Código de Processo Penal.

A natureza permanente do delito de tráfico de drogas legitima a ação policial e a revista pessoal independentemente de mandado judicial diante do estado de flagrância.

O inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, autoriza a segregação cautelar na hipótese, dado que a pena máxima abstrata dos delitos imputados ultrapassa 4 (quatro) anos.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de diversidade e quantidade significativa de entorpecentes (maconha e crack) e valores em espécie, justifica a prisão para garantia da ordem pública.

O envolvimento de adolescente na prática criminosa revela modus operandi que indica a necessidade de interrupção da atividade delitiva e proteção do meio social.

Registros de que a paciente ostentava arma de fogo em redes sociais e a intensidade da atividade criminosa na região reforçam a periculosidade e o risco de reiteração delitiva.

O oferecimento da denúncia em 13/8/2025 pelo Ministério Público supera eventual atraso na fase inquisitorial, inexistindo desídia estatal que configure excesso de prazo.

Condições pessoais favoráveis não garantem o direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar dispostos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Prevalece o princípio da confiança no juiz da causa, que detém melhores condições de avaliar a necessidade da prisão por estar próximo aos fatos e às provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal amparada em elementos concretos e denúncia prévia de tráfico não configura ilegalidade, especialmente em cenário de flagrância delitiva.

A quantidade de drogas e a participação de menores de idade em contexto de mercancia ilícita constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.

O oferecimento da denúncia supre a alegação de excesso de prazo na fase investigativa.

Requisitos da prisão preventiva, quando demonstrados, prevalecem sobre circunstâncias subjetivas favoráveis do agente.

Dispositivos relevantes citados
: art. 244 do Código de Processo Penal; art. 312 do Código de Processo Penal; inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal; caput do art. 33 da Lei 11.343/2006; inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/05/2016; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5020938-58.2025.8.08.0000

PACIENTE: SUELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: WELLINGTON DELFINO MARTINS - ES24142

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
SUELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 5000887-78.2025.8.08.0015, em razão de se encontrar presa preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a defesa, em síntese, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, bem como a fragilidade da fundamentação para a decretação da prisão preventiva da paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, aduz excesso de prazo na formação da culpa, decorrente do oferecimento da denúncia, bem como que a paciente possui condições subjetivas favoráveis.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Verifica-se da denúncia (ID 17335198, pp. 21/23) que, no dia 14/7/2025, por volta das 15h12m, na Rua Nossa Senhora da Conceição, Favica, Beco da Vala, Conceição da Barra/ES, a denunciada, agindo em comunhão de desígnios com o adolescente João Carlos dos Santos do Espírito Santo, trazia consigo drogas para fins de comércio, sem autorização para tanto e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, a equipe da Polícia Militar efetuava patrulhamento preventivo no Bairro Favica, oportunidade em que recebeu a informação de que uma mulher estaria realizando tráfico de entorpecentes no local mencionado. De posse de tais informações a polícia se deslocou até o local indicado, onde foi possível encontrar a denunciada e o adolescente. Na revista pessoal realizada, foi possível verificar que o adolescente trazia consigo uma carteira de cigarro, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), em espécie, uma porção de maconha, pesando aproximadamente 4,92g, bem como 18 pedras de crack, já fracionadas e prontas para comercialização.

Ademais, com a denunciada foi possível encontrar uma pochete preta, em cujo interior tinha a quantia de R$ 397,50 (trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), bem como uma porção de aproximadamente 30,5g de maconha e duas pedras de crack, pesando 10,6g e 26,37g. Na busca pessoal em Suelly, foi encontrado também um documento de identificação em seu nome e um aparelho celular da marca Xiaomi, Modelo Redmi 9C, de cor preta.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (ID 17335198, pp. 32/34):

“
A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte da autuada, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti.
Além disso, a manutenção da liberdade da autuada revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que como Juiz Natural da causa, observo a intensidade dessa atividade criminosa na região de Conceição da Barra, Braço do Rio e adjacências, gerando diversas mortes, devendo as instituições de justiça possuir maior rigor na análise desses crimes, considerando que a ordem pública na região está vulnerada. Ademais, considerando que uma vez em liberdade poderá a autuada voltar a cometer atos da mesma natureza, está evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
. Ante o exposto, acolho o requerimento ministerial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DA AUTUADA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa
”.
(negritos nossos)

No caso vertente, resta demonstrada a imperiosa necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

Nesse contexto, a gravidade concreta da conduta imputada à paciente se sobrepõe às alegações defensivas. Conforme extrai-se dos autos, a paciente foi apreendida em posse de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes, especificamente uma porção de aproximadamente 30,5g de maconha e duas pedras de crack de peso considerável (10,6g e 26,37g), além de R$ 397,50, em espécie.

Agrava-se a situação o fato da paciente ter sido flagrada em companhia de um adolescente, o qual portava outras 18 pedras de crack já fracionadas para a venda. Tal circunstância,
a priori
, indica não apenas a traficância, mas um
modus operandi
que envolve a corrupção de menores e uma estruturação para a mercancia ilícita, o que justifica a segregação cautelar para interromper a atividade delitiva e acautelar o meio social.

Desta feita, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar da paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que concerne à arguição de nulidade da busca pessoal por suposta ausência de fundada suspeita (artigo 244, do Código de Processo Penal), cumpre assinalar, em juízo de cognição sumária, que a atuação policial não aparenta ter se revestido de ilegalidade manifesta ou de mero subjetivismo arbitrário, uma vez que a diligência foi deflagrada a partir de informações específicas indicando a prática de tráfico de drogas por uma mulher na localidade conhecida como “Beco da Vala”, área referenciada nos autos como ponto de mercancia ilícita.

Ao reverso de abordagens aleatórias, a guarnição, ao verificar a procedência da informação no local indicado, deparou-se com um cenário de flagrância delitiva evidente, notadamente porque a paciente encontrava-se em companhia do adolescente João Carlos dos Santos do Espírito Santo, com quem foram encontrados, de imediato, 18 pedras de crack e uma porção de maconha, circunstância objetiva que irradia a fundada suspeita necessária para a extensão da revista à paciente.

Nesse contexto, a apreensão subsequente, em poder de Suelly Rodrigues de Oliveira, de uma pochete contendo R$ 397,50 (trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), em espécie, além de 30,5g de maconha e pedras maiores de crack (10,6g e 26,37g), corrobora a justa causa da medida invasiva, inserindo-se na exceção constitucional do estado de flagrância, haja vista a natureza permanente do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), cuja consumação se protrai no tempo, autorizando a ação policial quando presentes elementos indiciários convergentes, matéria esta que, por demandar o revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório para aferir a licitude da origem da informação, revela-se incompatível com os estreitos limites da via liminar.

No tocante à alegação de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, observa-se que a diligência policial foi motivada por informação recebida pela guarnição de que uma mulher estaria traficando no local, o que foi corroborado pelo encontro dos entorpecentes tanto com a paciente quanto com o adolescente que a acompanhava.

Nesse panorama, impende salientar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a busca pessoal quando amparada em elementos do caso concreto que, somados à denúncia, indicam a flagrância, matéria esta que demanda análise mais aprofundada no mérito, não sendo possível atestar a ilicitude da prova de plano nesta via liminar.

Quanto ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, verifica-se que a peça acusatória já foi oferecida pelo Ministério Público em 13/8/2025. Conforme entendimento consolidado, eventual atraso na fase inquisitorial resta superado com o oferecimento da denúncia, não persistindo, neste momento, desídia estatal que justifique o relaxamento da prisão.

Impende consignar, outrossim, que a suposta autoridade coatora destacou a intensidade da atividade criminosa na região de Conceição da Barra e Braço do Rio, bem como a existência de registros de que a denunciada ostentava arma de fogo em redes sociais, o que reforça o risco concreto de reiteração delitiva e a periculosidade da agente.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)